Tribunal: STF
Processo: ARE 1572079
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PEDIDO DEMOLITÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCOS DECORRENTES DA EDIFICAÇÃO E PREJUÍZOS AOS MORADORES E VIZINHOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    O ente público não alegou que além das questões administrativas, que podem ser sanadas e já foram, a obra apresente qualquer vício que possa colocar em risco a vida ou segurança de seus moradores ou vizinhos, que atente contra o planejamento urbano para o local ou mesmo que se encontre em área de preservação ambiental. 



    A demolição é medida excepcional, que acarreta severos prejuízos ao munícipe, pelo que deve ser reservada às hipóteses na qual é, de fato, necessária para evitar a concretização de um risco ou quando a edificação padece de defeito insanável, o que não restou demonstrado nos autos pelo Município apelante. 



    Apelo improvido. Decisão unânime.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta violação dos artigos 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal.



    Argumenta que o “direito de construir não é absoluto, encontrando limitações nos planos urbanísticos traçados pela Administração, bem como na esfera dos direitos da vizinhança, restrições estas que incidem sobre o próprio direito de propriedade em prol do cumprimento de sua função social (art. 5º, XXIII, da CF). Outrossim, todo aquele que violar as proibições ao direito de construir será obrigado a demolir as construções feitas, principalmente quando a sua construção ocupar área pública, situação dos autos”.



    Alega que “o Tribunal a quo ignorou o fato de que a Constituição Federal, em seus artigos 30, VIII, e 182, atribuiu aos Municípios o exercício do poder de polícia no que se refere ao ordenamento urbanístico e à ocupação do solo urbano, possibilitando que os mesmos condicionem ou restrinjam, inclusive sem necessidade de prévia autorização judicial, o uso de bens, o exercício de direitos e a prática de atividades, com vistas a proteger os interesses gerais da coletividade”.



    Esclarece que, “após constatar que a edificação em lume estava a ser realizada em total desobediência às normas urbanísticas municipais (recuo, taxa de ocupação etc., constantes na Lei Municipal nº 032/97 – Lei de Parcelamento do Uso e Ocupação do Solo), sem aprovação de projeto e sem alvará de construção, autuou o recorrido para que paralisasse a obra”.



    Discorre que, “mesmo tendo sido notificada da autuação, a recorrida continuou a executar a obra, o que ensejou a propositura da ação. Citada, a demandada mais uma vez permaneceu inerte. No ponto, impende registrar que milita em favor da Administração a presunção de veracidade e legalidade de seus atos, cabendo ao particular produzir provas em contrário, o que, entretanto, não foi feito”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de nunciação de obra nova cumulada com demolitória ajuizada pelo Município de Camaragibe em face de Luciana Moura de Miranda Coelho, objetivando o “embargo de obra localizada no Lote 52 do Condomínio Torquato de Castro, Estrada de Aldeia, Km. 14, PE27, ante ausência de documentação aprovada pela Prefeitura, CREA CPRH, e, alternativamente,em obra, demolição da mesma”.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município recorrente amparado nos seguinte fundamentação:



    “Sabe-se que a Ação de Nunciação de Obra Nova, além de objetivar a paralisação da "obra" irregularmente em execução, deve promover a devolução da situação ao status quo antes. Por essa razão, não existe óbice algum em se formular - cumulativamente - pedido demolitório, certamente, já prevendo que no curso do trâmite processual, a situação-causa que ensejou o ajuizamento da ação já esteja consolidada. 



    Concluída a estrutura do imóvel cuja construção pretende embargar, inviabiliza o acolhimento da pretensão de nunciação à obra ante a ausência de interesse de agir. 



    Como dito alhures, também é objeto da Ação de Nunciação de Obra Nova, a demolição, devolução, reconstrução, ou qualquer outra obrigação que devolva a situação jurídica ao seu status quo. 



    Ainda que se entenda ser possível a conversão da ação de nunciação de obra nova em demolitório, tem-se que o pedido de demolição se mostra impertinente e inadequado à hipótese dos autos. 



    O ente público não alegou que além das questões administrativas, que podem ser sanadas e já foram, a obra apresente qualquer vício que possa colocar em risco a vida ou segurança de seus moradores ou vizinhos, que atente contra o planejamento urbano para o local ou mesmo que se encontre em área de preservação ambiental. 



    Portanto, não há razão plausível que torne imprescindível a demolição. 



    Considerando os custos de realização de uma obra de tal monta, e não se verificando qualquer prejuízo social, caracterizaria medida manifestamente desproporcional a determinação de sua demolição por falta de alvará e questões administrativas que podem ser sanadas. 



    É bem verdade que o embate entre o interesse público e o privado deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo razoável e absolutamente desproporcional a determinação de demolição exclusivamente pela falta de licença da municipalidade. 



    Com efeito, a demolição é medida excepcional, que acarreta severos prejuízos ao munícipe, pelo que deve ser reservada às hipóteses na qual é, de fato, necessária para evitar a concretização de um risco ou quando a edificação padece de defeito insanável, o que não restou demonstrado nos autos pelo Município apelante. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação do Município de Camaragibe, mantendo a sentença por seus próprios termos.”



    Da sentença de improcedência dos pedidos autorais, confirmada por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, extraio as seguintes motivações:



    “Por entender que o deslinde do litígio depende tão somente da análise do acervo documental trazido aos autos, procedo ao julgamento antecipado da demanda, na forma do art. 355, incs. le Il, do CPC. 



    Conforme se depreende da certidão de fl. 47, a construção objeto da demanda já se encontrava plenamente finalizada no momento do cumprimento do embargo liminar. 



    Fixada essa premissa, cediço que a Ação de Nunciação de Obra Nova perde o objeto quando a obra supostamente irregular já se encontra concluida. Nesse sentido, observe-se o seguinte precedente:



    (...)



    Nada obstante, considerando que, no caso dos autos, houve cumulaçao com pedido demolitório, o reconhecimento da improcedência do pleito de nunciação por carência da ação não encerra o julgamento da demanda, cabendo ainda a este Juizo manifestar-se acerca da eventual demolição do imóvel, conforme orienta jurisprudência:



    (...)



    No caso em tela, verifico que a inobservância da parte ré aos trâmites legais do ordenamento urbanístico municipal caracterizou-se apenas pela augôncia de documentação neressária a regularização administrativa do imóvel (ausência esta, frise-se, apenas parcial, uma vez que demandante trouxe aos autos Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/PE - fl. 36), não havendo noticia nos autos de que a obra esteja invadindo passeio público, desobedecendo a parâmetros de recuo ou representando risco à segurança de terceiros.



    Nesse diapasão, nada obstante este Juizo não tenha intenção de encampar como legitima postura de inércia desidia da parte ré perante o Poder Público, resta evidente, através de um exercício de ponderação dos bens interesses jurídicos envolvidos no caso concreto, que autorizar demolição do imóvel seria medida extrema e desproporcional, notadamente por se tratar de bem de uso residencial (consoante certidão de Tl. 47), inprescindivel ao pleno exercicio do direito de moradia - corolário do principio da dignidade da pessoa humana, ambos constitucionalmente protegidos.



    Ademais, impende-se ressaltar que a obra se encontra edificada em condomínio de ocupação notoriamente antiga neste município, bem como que o dever de fiscalização e o poder de polícia da administração não foram exercidos em tempo suficientemente habil.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas intâncias de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS EM ÁREA DE RISCO SEM ESTUDO TÉCNICO E RETIRADA DO ENTULHO DEIXADO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO LOCAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem condenou o Município do Rio de Janeiro à retirada de entulhos decorrentes do desfazimento de residências demolidas na comunidade e proibiu a demolição de novas construções sem a apresentação do laudo técnico necessário. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há, portanto, falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados no recurso. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.482.213/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.118.222/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PRÉVIO. DIREITO À MORADIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.210.784/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Construção em área pública. Demolição. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 956.329/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/04/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente